Tribunal: STF
Processo: HC 107937
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 12 E 14 DA LEI 6.368/1976. OBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CUSTÓDIA DECORRENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL. ORDEM DENEGADA.



    I – No caso sob exame, não houve desrespeito ao mencionado dispositivo legal, uma vez que, conforme consta nos documentos que instruem a inicial, a defesa preliminar foi ofertada antes do recebimento da denúncia.



    II – Para o reconhecimento da existência de nulidade absoluta, em razão da inobservância do rito previsto no art. 38 da Lei 10.409/2002, torna-se necessária a demonstração do prejuízo causado pelo não oferecimento da defesa prévia. Precedentes.



    III – Tendo transitada em julgado a condenação, não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa nem de necessidade de revogação da prisão cautelar. A custódia da paciente decorre, na verdade, da própria sentença penal condenatória.



    IV – Ordem denegada.